Tribunal: TJMT
Processo: 1022900-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022900-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DIONISIO BISPO DA CUNHA, SEBASTIANA VIEIRA DO PRADO E CUNHA
AGRAVADO: DOUGLAS GIMENEZ DE MELLO, DANIELE MARSAN AMARAL GIMENEZ
Processo na origem : AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE ATENCIPADA n.o 1002096-06.2020.8.11.0028, Vara Única da Comarca de Poconé
Agravo de Instrumento interposto por Sebastiana Vieira da Cunha e Dionísio Bispo da Cunha, de decisão que na Ação de Imissão de Posse ajuizada por Douglas Gimenez de Mello e Daniele Marsan Amaral Gimenez contra Orivaldo Nunes Rondon e Sebastiana Vieira Prado Cunha, deferiu a tutela cautelar para determinar que os requeridos procedam à desocupação do imóvel situado na Rua Tenente Silvio Martins, Bairro São Benedito, em Poconé/MT, com matrícula n. 17.868, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Explicam que na audiência de justificação prévia, foi informado de que os agravantes ajuizaram ação perante a 8a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, para discutir a validade da notificação de mora junto ao cartório.
Aduzem que restou demonstrado o risco de prolação de decisões conflitantes, de modo que necessário reconhecer a existência de prejudicialidade entre a ação anulatória e a ação de imissão de posse.
Sustentam a nulidade da convalidação da propriedade por falta de notificação para purgar a mora junto a CEF. Realçam, assim, não haver posse injusta.
Requerem a suspensão da decisão agravada que determinou a desocupação do imóvel.
É o relatório.
Decido.
Buscam os agravantes a suspensão da decisão que determinou a desocupação do imóvel situado na rua Tenente Rua Tenente Silvio Martins, Bairro São Benedito, em Poconé/MT, com matrícula n. 17.868, no prazo de 60 dias.
Consta que o imóvel objeto da demanda foi adquirido pelos agravados, por meio de Contrato de Compra e Venda firmado com a Caixa Econômica Federal.
Com efeito, por força do disposto no artigo 30 da Lei 9.514/1997, a liminar possessória será concedida mediante a consolidação e comprovação da propriedade em nome do adquirente, cuja condição, ao que se evidencia, restou comprovada.
Assim, diante do contexto probatório apresentado pelos agravados, o direito de serem imitidos na posse milita em seu favor.
Ademais, a existência de qualquer irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade, deve ser discutida em ação própria e não em sede de defesa em ação de imissão de posse intentada pelos adquirentes de boa-fé do bem imóvel.
Assim, neste juízo de cognição sumária não se visualizam os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator